Tribunal: TJES
Processo: 5005121-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005121-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DRIVIN SOLUCOES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005121-51.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

AGRAVADA:
DRIVIN SOLUÇÕES LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DE AULAS PRÁTICAS DE DIREÇÃO VEICULAR. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR DO DETRAN/ES. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. ATO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU CREDENCIAMENTO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra decisão proferida no Mandado de Segurança nº 504262-42.2024.8.08.0024, ajuizado por DRIVIN SOLUÇÕES LTDA., que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do credenciamento da impetrante e a obrigatoriedade de utilização de seus serviços de monitoramento de aulas práticas de direção veicular, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a Instrução de Serviço nº 36/2024 do DETRAN/ES que revogou normas anteriores e suspendeu o credenciamento e a exigência dos serviços de monitoramento de aulas práticas de trânsito; (ii) estabelecer se houve extrapolação do poder regulamentar pelo DETRAN/ES ao editar norma incompatível com as disposições do CONTRAN e do DENATRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência normativa para estabelecer regras sobre o credenciamento de empresas que atuam na formação de condutores é do CONTRAN, nos termos dos arts. 22, X, e 156 do Código de Trânsito Brasileiro, cabendo aos DETRANs apenas a execução e fiscalização das normas federais, sem possibilidade de inovação regulatória.

4. A Instrução de Serviço nº 36/2024, ao suspender de forma ampla e incondicionada os credenciamentos vigentes e a obrigatoriedade dos serviços de monitoramento, configura negativa de vigência à Resolução CONTRAN nº 789/2020, extrapolando os limites do poder regulamentar do DETRAN/ES.

5. A jurisprudência do TJES tem se firmado no sentido da ilegalidade de atos administrativos do DETRAN/ES que inovam na regulamentação de credenciamento sem amparo nas normas do CONTRAN, reconhecendo, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito de empresas prejudicadas pela suspensão arbitrária de credenciamentos vigentes.

6. Ainda que o DETRAN/ES alegue falhas técnicas nos serviços prestados, como problemas na validação biométrica, tais irregularidades devem ser enfrentadas por meio de fiscalização e aplicação de penalidades dentro do devido processo legal, não sendo admissível a suspensão genérica e unilateral do serviço.

7. A ausência de análise de impacto regulatório, exigida pela LINDB (art. 21) e pela legislação estadual (Lei nº 11.499/2021), para a edição da Instrução de Serviço nº 36/2024, reforça a invalidade do ato administrativo, por ofensa aos princípios da legalidade, segurança jurídica, motivação e proporcionalidade.

8. A publicação posterior de nova regulamentação (Instrução Normativa nº 08/2025) não afasta o interesse processual da agravada, pois a legalidade do ato impugnado deve ser analisada conforme o momento de sua prática, sendo legítima a pretensão de restabelecimento dos efeitos do credenciamento suspenso.

9. O controle judicial da legalidade de atos administrativos é plenamente cabível quando evidenciado excesso de poder regulamentar, não se confundindo com invasão do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para regulamentar o credenciamento de empresas prestadoras de serviços no processo de formação de condutores é do CONTRAN, nos termos dos arts. 22, X, e 156 do CTB.

2. O DETRAN/ES não pode inovar no ordenamento jurídico por meio de instruções de serviço que contrariem ou suspendam normas federais, como a Resolução CONTRAN nº 789/2020.

3. A suspensão ampla e incondicionada do credenciamento de empresas, sem prévia análise de impacto regulatório e sem observância dos princípios da legalidade, proporcionalidade e segurança jurídica, configura abuso do poder regulamentar.

4. O controle judicial de atos administrativos que extrapolem os limites da competência regulamentar é legítimo e necessário à preservação da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 22, X, e 156; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; LINDB, art. 21; Lei Estadual nº 11.499/2021; Lei nº 14.133/2021; Resolução CONTRAN nº 789/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5007247-11.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 05.08.2024; TJES, AI nº 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24.07.2024; TJES, AI nº 5006585-47.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17.07.2024; TJES, AI nº 5016209-23.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO -,
eis que irresignado com a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - no mandado de segurança n. 504262-42.2024.8.08.0024, impetrado por
DRIVIN SOLUÇÕES LTDA.,
que deferiu a tutela de urgência pretendida,
“para determinar que a autoridade coatora restabeleça de imediato o credenciamento da empresa impetrante, bem como a obrigatoriedade de utilização dos serviços de monitoramento de aulas práticas de trânsito por ela prestados, sob pena de multa diária em caso de descumprimento”
.

Em suas razões recursais (ID 13032588), o agravante alega, em resumo, que: i) compete aos DETRANs credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito; ii) com a finalidade de disciplinar o assunto em análise, o CONTRAN, exercendo seu poder normativo, editou a Resolução nº 789/2020, que dispõe, dentre outros, sobre o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores; O DETRAN/ES, por sua vez, estabeleceu as normas e requisitos para o credenciamento dos CFCs através da Instrução de Serviço nº 198/2019 e 199/2019; iii) possuindo competência para estabelecer normas complementares, não há que se entender, portanto, que o DETRAN/ES extrapola o poder regulamentar ao estipular a vedação ao credenciamento das empresas que não atendam ao regramento vigente à espécie; iv) visando atender a nova legislação de credenciamento - Lei nº 14.133/21, o DETRAN/ES publicou, em 04/10/2024, a Instrução de Serviço nº 036/2024, a qual, dentre outros, revogou as Instruções de Serviço nº 198/2019 e nº 199/2019, bem como quaisquer alterações posteriores que se referem à homologação de empresas de monitoramento de aulas práticas veiculares e constituiu um Grupo de Estudos com a finalidade de formular novas regras e requisitos técnicos para a homologação de empresas responsáveis pelo monitoramento de aulas práticas veiculares; v) os dados extraídos pelo PRODEST revelaram que nenhuma das empresas em operação no Estado estavam cumprindo integralmente os requisitos de validação de imagens para o envio das aulas ao banco de dados do DETRAN/ES; e vi) o princípio da autotutela permite que a Administração Pública controle os seus próprios atos, sem precisar recorrer ao Poder Judiciário.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No ID 13100696, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 13555386), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
DRIVIN SOLUCOES LTDA
em face de ato tido como coator praticado pelo
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
.

Em sua exordial, narra a impetrante, em síntese, que: (i) foi inicialmente credenciada pelo DETRAN/ES em 13 de dezembro de 2018 para prestação do conjunto de serviços associados ao processo de anotação, transmissão, recepção dos relatórios de avaliação de aulas práticas de direção veicular através da plataforma online; (ii) tal credenciamento foi renovado por mais 24 (vinte e quatro) meses a partir de 25 de maio de 2022; (iii) através da Instrução de Serviço n° 15/2024, o próprio DETRAN/ES prorrogou a vigência do credenciamento até o dia 31 de dezembro de 2024; (iv) através da Instrução de Serviço n° 36, de 03 de outubro de 2024, determinou-se a suspensão dos serviços de monitoramento de aulas práticas prestados e, por conseguinte, do credenciamento desta para tanto; (v) estabeleceu-se que o credenciamento e, portanto, a prestação de serviço permanecerá suspensa até que haja a edição de nova instrução normativa contendo os critérios a serem observados; e (vi) os requisitos e condições para credenciamento, assim como as normas e condições para o monitoramento de aulas práticas se encontram devidamente dispostos na Portaria n° 238/2014 do DENATRAN e na Resolução n° 789/2020 do CONTRAN, de modo que a revogação de normas por parte do DETRAN/ES não pode servir como justificativa para suspender o seu credenciamento.

Basicamente diante de tais fatos, requer, em sede de tutela provisória, a suspensão dos efeitos da Instrução de Serviço nº 36/2024, determinando-se à autoridade coatora que restabeleça, de imediato, o credenciamento da impetrante, bem como a obrigatoriedade de utilização dos serviços de monitoramento de aulas práticas de trânsito por ela prestados, sob pena de multa diária.

Ao receber a exordial, o julgador singular deferiu o pedido nos seguintes termos:

“De acordo com o
artigo 300, caput, do Código de Processo Civil
, os requisitos positivos são a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Já o requisito negativo, previsto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, especificamente para a tutela de urgência de natureza antecipada, constitui o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência reclama, portanto, a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, bem como a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, verifica-se que o requerimento de credenciamento da parte impetrante para realização de atividades de monitoramento de aulas práticas foi cancelado pelo DETRAN/ES em razão da publicação da Instrução de Serviço n° 36, de 03 de outubro de 2024.

Estabeleceu-se que o credenciamento e, portanto, a prestação de serviço permanecerá suspensa até que haja a edição de nova instrução normativa contendo os critérios a serem observados.

Sobre o tema, é importante mencionar que, conforme
artigo 22, inciso X, do Código de Trânsito Brasileiro
, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Na forma do
artigo 156 do Código de Trânsito Brasileiro
, o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Nesse sentido, a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, incluindo os critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas mencionadas no artigo 156 do Código de Trânsito Brasileiro, assim dispõe:

Art. 40. Compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito relativas ao processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, conforme estabelecido pelo CONTRAN.

Dessa forma, extrai-se que a atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito deve ocorrer estritamente na forma estabelecida pelo CONTRAN, restando-lhes apenas o poder de regulamentar as disposições contidas na Resolução nº 789/2020.

Assim, não cabe ao órgão estadual de trânsito inovar nas exigências para o credenciamento, mas apenas complementar as existentes, de modo a torná-las operacionalmente viáveis, tanto para o órgão público exigir sua implementação quanto para os administrados cumpri-las.

[...]

No caso,
a Instrução de Serviço n° 36, de 03 de outubro de 2024
, ora questionada, não introduziu novas condicionantes ou requisitos adicionais para o credenciamento de autoescolas, mas determinou:

Art. 1º Ficam revogadas as Instruções de Serviço nº 198, de 2019, e nº 199, de 2019, bem como quaisquer alterações posteriores que se referem à homologação de empresas de monitoramento de aulas práticas veiculares.

Art. 2º Fica constituído Grupo de Estudos com a finalidade de formular novas regras e requisitos técnicos para a homologação de empresas responsáveis pelo monitoramento de aulas práticas veiculares.

[...]

Art. 7º Fica temporariamente desobrigada a utilização de sistemas de monitoramento de aulas práticas pelos CFCs, até que a nova normativa seja concluída e haja empresas homologadas para a prestação desse serviço.

§1º A desobrigação de que trata o caput deste artigo não exime os CFCs de registrarem todas as informações relativas às aulas práticas no Sistema Integrado de Trânsito (SIT), conforme disposto no Art. 4º desta Instrução Normativa.

§2º A utilização de sistemas de monitoramento voltará a ser obrigatória a partir da data em que a nova normativa entrar em vigor e as empresas homologadas estiverem devidamente operantes no sistema.

§3º A partir da publicação desta Instrução Normativa, as empresas de monitoramento terão o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para enviar os registros de todas as aulas práticas realizadas antes da data de publicação.

§4º Aulas práticas realizadas após a data de publicação desta Instrução de Serviço não serão aceitas no formato de envio utilizado pelas empresas de monitoramento.

Art. 8º Após a publicação da nova normativa que estabelecer os requisitos e procedimentos para homologação das empresas responsáveis pelo monitoramento de aulas práticas veiculares, será concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que as empresas interessadas formalizem seu interesse em homologar seus sistemas junto ao DETRAN/ES.

§1º Decorrido o prazo mencionado no caput, as Provas de Conceito serão agendadas no período de até 30 (trinta) dias subsequentes, conforme cronograma definido pelo Grupo de Estudos.

§2º Novos pedidos de homologação de sistemas somente serão aceitos após a conclusão das Provas de Conceito das empresas que manifestaram interesse dentro do prazo estipulado no caput.

§3º As empresas cujos sistemas forem reprovados na Prova de Conceito deverão apresentar novo pedido de homologação após a conclusão da fase prevista no § 1º deste artigo.

[...]

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o DETRAN/ES excedeu no exercício de seu poder regulamentar, uma vez que a ampla e incondicionada revogação operada pela Instrução de Serviço n° 36, de 03 de outubro de 2024 configura, por subterfúgio, negativa de vigência à normatividade do CONTRAN (Resolução nº 789/2020), órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas.

Ora, se a competência dos Departamentos Estaduais de Trânsito limita-se à reprodução e densificação dos requisitos de credenciamento já previstos na legislação federal, não há espaço para que a autarquia impeça, inviabilize ou suspenda o processo de credenciamento dos interessados.

[...]

Portanto,
in casu
, considerando as assertivas contidas na inicial e as provas acostadas, entendo que
encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida
.

Isto porque, pelo exposto, tenho que restou caracterizada a probabilidade do direito reclamado pela impetrante, bem como a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a prestação dos serviços de monitoramento de aulas práticas e o novo credenciamento pela empresa impetrante encontram-se suspensos até que haja a edição de nova instrução normativa contendo os critérios a serem observados.

Ante o exposto, sem mais delongas, defiro o pedido de tutela provisória de urgência requerido na inicial para determinar que a autoridade coatora restabeleça de imediato o credenciamento da empresa impetrante, bem como a obrigatoriedade de utilização dos serviços de monitoramento de aulas práticas de trânsito por ela prestados, sob pena de multa diária em caso de descumprimento”.

Após a decisão integrativa, o agravante interpôs o presente recurso.

O debate central do agravo reside na legalidade da Instrução de Serviço nº 36/2024 do DETRAN/ES, que revogou as Instruções de Serviço nº 198/2019 e nº 199/2019 e suspendeu a obrigatoriedade dos serviços de monitoramento de aulas práticas.

A agravante argumenta, em resumo, a regularidade de seu ato com base no poder de autotutela administrativa e na necessidade de reformular o sistema ante a identificação de irregularidades.

Por outro lado, a agravada sustenta que a competência para normatizar o credenciamento de empresas de monitoramento de aulas práticas pertence ao CONTRAN e ao DENATRAN, sendo vedado ao DETRAN/ES inovar ou suspender a exigibilidade de tais serviços.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja,
o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido
.

Denota-se dos autos que o pleito de credenciamento da agravada para realização de atividades de monitoramento de aulas práticas foi cancelado pelo DETRAN/ES em razão da publicação da Instrução de Serviço n° 36, de 03 de outubro de 2024.

Dessa forma, segundo as provas constantes do processo de origem, o agravante teria estabelecido que o credenciamento e, portanto, a prestação de serviço permanecerá suspensa até que haja a edição de nova instrução normativa contendo os critérios a serem observados.

Ocorre que, a jurisprudência deste Sodalício, em atenção ao previsto nos artigos 22, X, e 156, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, orienta-se no sentido de que não cabe ao Detran editar regras restringindo o credenciamento de novos CFCs, além daquelas previstas na Resolução CONTRAN nº 789/2020.

Nesse sentido, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO DETRAN – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.
2. O indeferimento do CFC ora agravado se deu em razão dos termos da Instrução de Serviço nº 312/2023, publicada, datada de DIO ES em 13 de Junho de 2023, a qual estabelece a suspensão por prazo indeterminado do credenciamento de novas empresas para a prestação de serviços de Centro de Formação de Condutores (CFCs) e resguarda apenas o direito de reabertura de credenciamento para empresas já credenciadas. 3. Entretanto, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o ora agravante não possui competência para legislar acerca do credenciamento para prestação de serviço de formação de condutores, sendo que tal desiderato cabe ao CONTRAN
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5007247-11.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; data 05/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAN. COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 789/2020. DETRAN/ES. EDIÇÃO DE REGRAS INOVADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em consonância com o art. 22, X e art. 156, do CTB, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2. Sendo assim, em consonância com os supracitados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é que foi editada a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas. 3. Desse modo, não cabendo ao DETRAN⁄ES editar regras inovadoras que imponham condições que possam inviabilizar o credenciamento de CFC ́s, forçoso o reconhecimento, ao menos em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado pela recorrente
. 4. A proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito, como é o caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5006987-31.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 24/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA. NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN. ART. 22, X E ART. 156, CTB. RESOLUÇÃO N° 789/2020. PODER REGULAMENTAR. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 15/2024. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 156, do CTB, que o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2. No mesmo giro, a Resolução no 789/2020 do CONTRAN, em seu art. 40, estabelece que “compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 3. No caso dos autos, a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS n° 15/2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas. 4. Assim, tenho que o DETRAN-ES excedeu o exercício do seu poder regulamentar, afinal, “remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.
” (TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: 19/07/2021). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5006585-47.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 17/07/2024)

Seguem o mesmo entendimento as decisões proferidas nos recursos de Agravo de Instrumento nº 5008104-57.2024.8.08.0000, de Relatoria do e. Des. Fabio Clem de Oliveira e Agravo de Instrumento nº 5008116-71.2024.8.08.0000, de Relatoria do e. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto da decisão proferida, em caso análogo, pela E. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva nos autos do agravo de instrumento nº 5016209-23.2024.8.08.0000, publicado no dia 10/10/2024, senão vejamos:

“O art. 2º da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e é aplicável subsidiariamente no caso dos estados, estabelece que os atos administrativos devem observar os princípios da
legalidade, razoabilidade, motivação, proporcionalidade, segurança jurídica e interesse público
.

Neste caso, a revogação repentina da Instrução de Serviço que regulamentava o credenciamento das empresas para a prestação dos serviços de telemetria, violou diretamente esses princípios. As empresas, incluindo a agravante, estavam operando em conformidade com as normativas vigentes, tendo realizado significativos investimentos para o cumprimento das exigências impostas pelo próprio
DETRAN/ES
. O término imediato da vigência dos credenciamentos, sem qualquer justificativa plausível ou tempo de adaptação, compromete gravemente a confiança legítima das empresas no poder público e gera instabilidade jurídica no setor.

É importante salientar que a Lei Estadual nº
11.499/2021
prevê que qualquer alteração regulatória de grande impacto, como a promovida pela Instrução de Serviço nº 36/2024, deve ser precedida de uma
Análise de Impacto Regulatório
, conforme também exige a
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)
, em seu art. 21, que exige a explicitação das consequências jurídicas e econômicas de atos administrativos que provoquem alterações significativas no status quo. A decisão do DETRAN/ES, contudo, foi tomada sem a devida análise das repercussões, em manifesta afronta ao ordenamento jurídico.

Portanto, há fortes indícios de que o ato administrativo impugnado foi editado em desrespeito aos princípios da legalidade, motivação e proporcionalidade, conferindo ao pedido da agravante um elevado grau de probabilidade do direito.

[...]

Não obstante a ausência de imposição de novas exigências para o credenciamento, tenho que o DETRAN-ES excedeu o exercício do seu poder regulamentar, tendo em vista que a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS n° 36/2024
traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN (Resolução 789/2020)
, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento de prestadores de serviço”.

Assim, embora os Departamentos Estaduais de Trânsito possuam a atribuição de credenciar entidades, sua atuação deve se dar
"na forma estabelecida em norma do CONTRAN"
, restando-lhes apenas o poder de regulamentar as disposições contidas na resolução federal para torná-las operacionalmente viáveis, sem, contudo, inovar ou restringir os requisitos já previstos.

No caso dos autos, como já dito, a Instrução de Serviço nº 36/2024, ao revogar amplamente as normas anteriores e suspender temporariamente a exigibilidade dos serviços de monitoramento de aulas práticas, configurou, em juízo de cognição sumária, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN e do DENATRAN, que já dispõem sobre a matéria.

Embora a agravante alegue ter detectado irregularidades no sistema de monitoramento, como a falha nas validações biométricas, tal constatação não confere ao DETRAN/ES a prerrogativa de suspender a exigibilidade de um serviço regulado em âmbito federal, mas sim de fiscalizar e, se for o caso, aplicar as sanções cabíveis ou promover as adequações necessárias em conformidade com a legislação superior.

Ademais, no que tange ao perigo de dano, a suspensão repentina das atividades da agravada, que se encontrava regularmente credenciada, gera prejuízos financeiros e afeta a continuidade dos serviços, configurando o
periculum in mora
necessário para a concessão da tutela de urgência.

A alegada publicação posterior da Instrução Normativa nº 08/2025 do DETRAN/ES, que prevê a obrigatoriedade de utilização de plataforma homologada de monitoramento de aulas, não esvazia o interesse de agir da agravada, pois a discussão central remanesce quanto à legalidade do ato que suspendeu o credenciamento e a obrigatoriedade dos serviços no momento da impetração. Eventuais novas regulamentações deverão ser observadas no curso do processo principal.

Em outros termos, a nova regulamentação, embora altere o panorama futuro, não sana a ilegalidade do ato anterior que motivou a impetração do Mandado de Segurança, nem impede a discussão sobre os efeitos da suspensão pretérita do credenciamento da agravada.

Por fim, a alegação de que o Poder Judiciário não poderia adentrar no mérito administrativo não prospera, porquanto o controle judicial visa à verificação da legalidade do ato, e não à conveniência ou oportunidade. A intervenção se justifica quando a Administração Pública excede os limites de sua discricionariedade e adentra no campo da ilegalidade, como ocorre na espécie.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/07/2025 às 14:53:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58430930072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.